Tribunal: TJBA
Processo: 0136764-10.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136764-10.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA SUMARE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, FERNANDA ROSA DOS SANTOS, MARIANA RISERIO CHAVES DE MENEZES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (4)

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO, MARIANA RISERIO CHAVES DE MENEZES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO E CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS (EUROBÔNUS). ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por sociedade empresária e seus garantidores em face de instituição financeira, objetivando a desconstituição de título executivo extrajudicial decorrente de operação de repasse de recursos externos (Eurobônus), sob alegação de ausência de liquidez e certeza, bem como excesso de execução. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a divisão dos encargos decorrentes da variação cambial ocorrida em janeiro de 1999.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade e a liquidez do título executivo, notadamente a comprovação da captação dos recursos externos; (ii) a aplicabilidade da teoria da imprevisão para repartição dos ônus da variação cambial de 1999; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível deve ser rejeitada, porquanto o contrato está devidamente formalizado por escritura pública e acompanhado dos demonstrativos de débito. A efetiva captação e repasse dos recursos externos restaram comprovados nos autos, notadamente pelo Ofício oriundo do Banco Central do Brasil, acostado ao ID 78405610, que atesta o registro da operação de emissão de Eurobônus, conferindo lastro à cobrança.

4. No mérito do recurso da instituição financeira, assiste-lhe razão quanto à impossibilidade de revisão do contrato com base na crise cambial de janeiro de 1999. A análise da evolução da dívida demonstra que a conversão das obrigações para a moeda nacional ocorreu em momento anterior, especificamente em 14/11/1997.

5. Uma vez convertida a dívida para a moeda nacional em data pretérita (1997), a desvalorização cambial verificada em 1999 não repercutiu sobre o saldo devedor exequendo, inexistindo nexo de causalidade entre o evento macroeconômico e a onerosidade da prestação exigida, o que afasta a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto.

6. Com o provimento do recurso do exequente e o desprovimento do recurso dos embargantes, a ação de embargos à execução torna-se improcedente em sua totalidade, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da Parte Embargante conhecida e não provida. Apelação da Parte Embargada conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:
"1. A existência de prova documental expedida pelo órgão regulador confirmando a operação de captação de recursos externos confere liquidez ao título executivo lastreado em repasse de Eurobônus. 2. É incabível a revisão contratual fundada na variação cambial de 1999 quando comprovado que a dívida já havia sido convertida para moeda nacional em data anterior ao evento econômico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0136764-10.2002.8.05.0001
,

em que figuram

como apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
e
CONSTRUTORA SUMARÉ LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DA CONSTRUTORA SUMARÉ LTDA E CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça